Tribunal: TJMT
Processo: 1045188-63.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1045188-63.2018.8.11.0041
RECORRENTE: ALZENY OLAZAR DO PRADO
RECORRIDOS: UNIC EDUCACIONAL LTDA e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALZENY OLAZAR DO PRADO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 52179482):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – CURSO DE GRADUAÇÃO - ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos. Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples. À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais.- (TJMT, RAC 1045188-63.2018.8.11.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/07/2020)
A Recorrente alega violação ao artigo 6o do CDC; ao argumento de que: “ (...) erro com relação ao ônus da prova, uma vez que o magistrado imputou como sendo do autor o dever de prova, porém a reclamada é que possui o acervo probatório, uma vez que está e detentora de todo e qualquer documentação de todos os estudantes ingressantes na universidade, foi julgada com base em uma sentença que não merece qualquer respaldo, visto que houve erro grave do Magistrado ao analisar e ao final julgar um processo sem ao menos analisar as provas trazidas nos autos.
(...). A parte Requerente, no entanto, por ser beneficiário (a) do Programa de Financiamento Estudantil – (FIES) não tinha esse desconto, ou seja, a parte autora realizou todos os seus aditamentos sem qualquer desconto, justamente porque o desconto de 25% era exclusivo para os alunos que não são beneficiários do FIES, a despeito de ser realizado pelo governo federal, pontualmente, no início de cada semestre o repasse integral dos valores das mensalidades de cada semestre, o que evidencia o TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE OS IGUAIS, ferindo, assim, o princípio constitucional da igualdade. (ID 54795474).
Requer que as Recorridas sejam condenadas a indenização por danos morais.
Recurso tempestivo (ID 54917991).
Contrarrazões (ID 57040975)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação ao artigo 6o do CDC, está amparada na assertiva de que há elementos suficientes nos autos que comprovam o direito de a Recorrente restituir de forma dobrada, 25% do valor das mensalidades que foram pagas pelo governo federal pelo curso de graduação, uma vez que este desconto era exclusivo para os alunos que não são beneficiários do FIES, devendo esta ter o mesmo direito ao desconto, gerando assim ato discriminatório pela Instituição de Ensino ora Recorrida, ficando caracterizado o ato ilícito passível de indenização.
O Acórdão recorrido decidiu (ID 52179482): “Inicialmente, convém destacar que o STJ possui o entendimento de na relação travada com o estudante que adere ao programa do financiamento estudantil, não se identifica relação de consumo, porque o objeto do contrato é um programa de governo, em benefício do estudante, sem conotação de serviço bancário, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC. (RECURSO ESPECIAL No 1.193.738 - RJ (2010/0085786-8)
Assim, na linha dos precedentes do STJ afasto a aplicação do CDC.
Contudo, nenhum boleto de mensalidade foi juntado com a observação de desconto de 25% no caso de pagamento até o quinto dia útil. Diante disso, não fez prova a autora da prática da ré em conceder desconto de 25% para mensalidades pagas até o quinto dia útil do mês
(...). Ora, considerando que a autora é quem argui a existência de um fato positivo, ou seja, a prática (ação) de uma conduta discriminatória entre alunos beneficiários de financiamento estudantil e alunos pagantes, com privilégios para estes últimos, necessariamente deveria demonstrar tal prática. O que não se admite é que se exija da instituição requerida a prova da negativa de tal prática, na medida em que isso significaria a exigência de produção de uma prova negativa. Note-se que, nem mesmo a alegada confissão, nos autos do processo no 8031628-89.2017.8.11.000, da prática da suposta concessão de desconto regular e caráter coletivo no percentual de 25% pelo pagamento pontual até o dia 10 de cada mês para os alunos que não são beneficiários do FIES, a partir do primeiro semestre de 2016 (período 2016.1), ampara a pretensão recursal.
(...). Nesse particular, a arguida violação ao princípio da igualdade só ocorre quando são tratadas de forma diferente situações idênticas, o que não se vislumbra no caso em tela, uma vez que os cursos e períodos onde tais descontos se deram são diversos aos da autora.
(...). Aliás, não se pode olvidar que, conforme certidão de ID. n. 47989668 - Pág. 1, apesar de intimada a indicar as provas que pretendia produzir, a autora quedou-se silente. Por fim, de se consignar que, muito embora as manchetes jornalísticas locais e nacionais indiciem um triste cenário de um possível ataque ao erário, não significa, necessariamente, que a autora tenha sido uma das vítimas do alegado esquema. Logo, se não há prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.
De igual modo, à míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais. Forte nessas razões, nego provimento ao presente apelo.
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x